Tribunal: TJDFT
Processo: 0721956-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. ADVOGADO DATIVO. NOMEAÇÃO. FIXAÇÃO HONORÁRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Recebo a petição de ID 60010013 como embargos de declaração.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
3. Assiste razão ao peticionante de ID 60010013, pois pela decisão de ID 58873584, foi nomeado advogado dativo e apresentou o recurso inominado de ID 58873595. E a despeito desta atuação, o acórdão de ID 59914899 nada dispôs sobre a pertinente verba honorária.
4. Desta sorte, valendo-se do caráter integrativo dos embargos de declaração, dou provimento para suprir a omissão e acrescentar ao acórdão o item 10, nos termos que se segue.
“10. Verifico, ainda, a necessidade de fixar honorários do defensor dativo que atuou em defesa do recorrente. Em observação ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários do advogado nomeado no valor de R$ 700,00 (setecentos reais)”.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS nos termos acima.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.